Tribunal: TJDFT
Processo: 0719479-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC). ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO 576. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI No 10.931/2004.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que consignou que o contrato de operação de crédito direto ao consumidor (CDC) somente constitui título executivo extrajudicial quando assinado por duas testemunhas, determinando a emenda para converter a demanda para o procedimento comum.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em tese firmada em recurso repetitivo (tema 576), “a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)" (REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013).
3. A Corte Superior firmou entendimento no sentido de que "excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada" (AgInt no AREsp 1361623/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019).
4. A Lei federal no 10.931/2004, que criou a cédula de crédito bancário, estabelece em seu art. 29 formalidades a serem observadas, não prevendo a obrigatoriedade de assinatura de testemunhas.
5. In casu, o contrato de operação de crédito direito ao consumidor (CDC) que instrui a execução, acompanhado da planilha de débitos, configura título hábil a embasar pretensão executiva, nos termos da Lei no 10.931/2004.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.